Tribunal: TJES
Processo: 5018780-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018780-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORIVALDO RIBEIRO DE GOUVEIA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MOMENTO PROCESSUAL PARA APRECIAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.040 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/1969, deferiu o pedido liminar em favor de instituição financeira. O agravante pleiteia a revogação da medida sob o argumento de que a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente configura abusividade, o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de encargos contratuais no período de normalidade é apta a obstar a concessão ou execução da liminar de busca e apreensão, ou se tal matéria deve ser apreciada apenas em sede de contestação, após o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige, como pressuposto, a comprovação da mora formalmente constituída, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.040, estabeleceu que a discussão sobre encargos contratuais e a eventual descaracterização da mora constitui mérito da defesa, devendo ser analisada apenas após a efetivação da busca e apreensão.

5. A apreciação prematura de teses defensivas sobre a validade de cláusulas contratuais, antes do cumprimento da liminar e do oferecimento de contestação na origem, subverte o rito especial e célere do Decreto-Lei 911/1969.

6. A análise direta de matéria de defesa pelo Tribunal, sem que tenha ocorrido manifestação prévia do juízo de primeiro grau sobre tais pontos, configura supressão de instância.

7. O rito procedimental específico da alienação fiduciária visa assegurar a efetividade da garantia, permitindo que o contraditório e a ampla defesa se exerçam no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A discussão acerca da descaracterização da mora em virtude de abusividade de encargos contratuais deve ocorrer em sede de contestação, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

10. Alegações de mérito relativas à revisão de cláusulas não obstam a concessão da tutela provisória quando presentes os requisitos do Decreto-Lei 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.040 (REsp 1.892.185/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJPE, Agravo de Instrumento nº 00243734220258179000, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 31750386420258130000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LORIVALDO RIBEIRO DE GOUVEIA,
contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Comarca de SERRA/ES, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5017208-26.2024.8.08.0048, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto do processo originário.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id. 16816589), em síntese, que: I) o contrato deve ser declarado abusivo em virtude da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, o que viola o dever de informação; II) o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora; III) é imperiosa a revogação da liminar de busca e apreensão concedida na origem

O recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo, através da decisão proferida no id. 16921214.

Apresentadas contrarrazões pela agravada,
pelo desprovimento recursal
(id. 17262465).

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
16
de março
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018780-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LORIVALDO RIBEIRO DE GOUVEIA

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LORIVALDO RIBEIRO DE GOUVEIA,
contra a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Comarca de SERRA/ES, nos autos da ação de busca e apreensão nº 5017208-26.2024.8.08.0048, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto do processo originário.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id. 16816589), em síntese, que: I) o contrato deve ser declarado abusivo em virtude da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária, o que viola o dever de informação; II) o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora; III) é imperiosa a revogação da liminar de busca e apreensão concedida na origem

O recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo, através da decisão proferida no id. 16921214.

Apresentadas contrarrazões pela agravada,
pelo desprovimento recursal
(id. 17262465).

Pois bem.

Cuida-se na origem, de ação de Busca e Apreensão, sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pelo Agravado, na qualidade de credor fiduciário, em face do Agravante, devedor fiduciante, ante a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O recurso em tela insurge-se contra a decisão que, em cognição sumária e
inaudita altera pars
, deferiu o pleito liminar de busca e apreensão do veículo, com a consequente privação da posse do bem pelo devedor.

O Agravante sustenta, em suas razões, que a mora se encontra descaracterizada em virtude da capitalização diária de juros sem a expressa e clara indicação da taxa diária, o que configuraria cláusula abusiva no período de normalidade contratual, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pleiteando, assim, a revogação imediata da medida.

Analisando atentamente o caderno processual, em um juízo perfunctório e não exauriente, verifica-se que, embora a tese de abusividade da capitalização de juros com falha no dever de informação, apresente relevante fundamento jurídico em abstrato, sendo matéria sumulada e objeto de análise em sede de recursos repetitivos pelo STJ, o exame da probabilidade do direito no rito especial da busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige uma ponderação crítica entre a discussão revisional e a tramitação processual específica da lide fiduciária.

Nesse compasso, a alegação de abusividade, por si só, não se revela suficiente para revogar de imediato a execução da medida, cujo pressuposto único é a prova da mora, formalmente constituída, conforme o Art. 3º do mencionado Decreto-Lei.

In casu
, a decisão agravada, ao deferir a liminar, limitou-se a considerar a presença dos pressupostos legais contidos no Decreto-Lei nº 911/69, sem que a defesa do Agravante sobre a abusividade dos juros tivesse sido apresentada e analisada, inexistindo incursão na matéria atinente à validade das cláusulas contratuais ou da caracterização da mora sob a perspectiva da abusividade.

A orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.040
(REsp 1.892.185/SP), aponta no sentido de que
a discussão acerca de encargos contratuais e a eventual descaracterização da mora, por constituir o mérito da defesa do devedor, é questão a ser analisada em sede de contestação, após a efetivação da busca e apreensão
e o depósito do valor integral da dívida pelo devedor, conforme previsto no Art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, o procedimento especial da ação de busca e apreensão, ao estabelecer a sequência processual específica que o rege, tem por escopo precípuo assegurar a efetividade da execução da garantia fiduciária, conferindo celeridade e proteção à higidez do pacto celebrado entre as partes.

Nesse contexto, embora o Agravante sustente a tese de descaracterização da mora, há que se ponderar que tal alegação, de índole material, entra em aparente conflito com o comando processual delineado no Tema 1.040 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual delimita o momento processualmente adequado para a sua apreciação.

Nesse diapasão, o referido precedente vinculante firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da mora — e, por conseguinte, de sua eventual descaracterização — deve ser deduzida no bojo da contestação apresentada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não em momento anterior, como pretende o Agravante.

Trata-se, portanto, de observância à lógica procedimental que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional conferida ao credor fiduciário, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, a serem oportunamente exercidos.

Nos casos desse jaez, a jurisprudência tende a prestigiar o rito especial, exigindo que a tese de abusividade seja apresentada na defesa após a apreensão, ou que o devedor purgue a mora, nos termos do Art. 3º, § 2º, do DL 911/69, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela provisória conferida ao credor fiduciário, notadamente quando há prova, neste momento, da mora formalmente constituída

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO OBSTAM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR PORQUE A DEFESA NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO É OFERTADA EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, contra decisão que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta ausência de mora, ilegalidade na capitalização diária dos juros e abusividade contratual, além de pleitear a suspensão da medida liminar e o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) saber se a alegação de capitalização de juros e encargos abusivos pode obstar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do STJ. 4. A ausência de recebimento da notificação por parte do destinatário não impede a constituição em mora, bastando o envio ao endereço contratual.
5.
A discussão sobre capitalização de juros e eventual abusividade de encargos contratuais deve ser suscitada em defesa própria no momento processual oportuno, não sendo apta, por si só, a suspender a liminar deferida, conforme entendimento do Tema 1040 do STJ
. 6.A alegação de ausência de pactuação expressa da capitalização e de ilegalidade na taxa de juros não foi apreciada ainda pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta pelo tribunal em razão da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7 .Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00243734220258179000, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/10/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel - 1ª TCRC)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
- REQUISITOS PREENCHIDOS -
ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MATÉRIA DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM MOMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO DA LIMINAR - IRDR Nº 13/TJMG E TEMA 1.040/STJ
-
A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69 possui rito especial, de natureza célere e executiva, voltado à efetiva recuperação do bem alienado fiduciariamente, razão pela qual
a análise de matérias de defesa somente é admitida após o cumprimento da medida liminar, consoante entendimento consolidado no IRDR nº 13 do TJMG e no Tema 1.040 do STJ.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31750386420258130000, Relator.: Des .(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2025)

Ressalto que, embora o Agravante apresente entendimento jurisprudencial em seu favor, a aplicação desses entendimentos ao caso concreto
pressupõe a efetiva demonstração da alegada abusividade
, o que depende de um exame que transcende o escopo de uma cognição sumária em sede de agravo de instrumento,
especialmente quando a defesa não foi devidamente processada na origem
.

Na hipótese vertente, portanto, a matéria atinente à abusividade dos juros e à consequente descaracterização da mora não foi submetida, em toda a sua extensão, ao crivo do Juízo de primeiro grau, razão pela qual se revela juridicamente inadequada qualquer incursão prematura no mérito da lide, sem a devida observância do devido processo legal e da competência originária do Juízo a quo para a apreciação inicial da matéria defensiva.

Ante o expos
to,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.